Tribunal: TJES
Processo: 5012873-41.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012873-41.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012873-41.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
DIEGO MOREIRA DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA NO PERÍODO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.229/2021. TRANSCURSO DE 402 DIAS ENTRE O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DA INFRAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE CANCELAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do processo administrativo n.º 2023-P5RD2. A demanda originou-se do inconformismo da parte autora com a penalidade de cancelamento de sua Permissão para Dirigir (PPD), decorrente de infração grave cometida durante o período de um ano da habilitação provisória. O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência da decadência da pretensão punitiva estatal, uma vez que a notificação da penalidade de cancelamento foi expedida após o prazo legal de 180/360 dias previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 282 do CTB ao caso concreto. Alega que o processo administrativo em questão não visa aplicar penalidade de trânsito, mas sim apurar irregularidade na expedição da CNH definitiva (art. 263, § 1º, do CTB), em razão de o condutor não ter cumprido os requisitos do art. 148, § 3º, do CTB. Aduz, por conseguinte, que o ato administrativo de cancelamento não estaria sujeito aos prazos de expedição de notificação introduzidos pela Lei 14.229/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada. Embora o recorrente utilize argumentos idênticos aos da defesa, ele confronta diretamente o cerne da sentença: a aplicabilidade do art. 282 do CTB.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, previsto no art. 282, § 6º, do CTB, aplica-se aos processos de cancelamento de PPD/CNH motivados por infrações cometidas no período provisório.

5.

Nos termos do art. 282, § 6º, inciso II, do CTB, com a redação conferida pela Lei 14.229/2021, o prazo para expedição da notificação das penalidades de suspensão ou cassação/cancelamento é de 180 dias ou, se houver defesa prévia, de 360 dias, contados da conclusão do processo administrativo da infração que lhe deu causa. O descumprimento desses marcos temporais implica a decadência do direito de aplicar a respectiva sanção (art. 282, § 7º, do CTB).

6.

No caso em testilha, os documentos extraídos do sistema do próprio recorrente demonstram que a instância administrativa da infração nº I500365588 (que fundamentou o cancelamento) encerrou-se em 28/09/2023 (ID. 18289793). Contudo, a notificação da penalidade de cancelamento no processo n.º 2023-P5RD2 somente foi emitida em 04/11/2024 (ID. 18289794). Houve, portanto, o transcurso de 402 dias entre os referidos atos, extrapolando-se o prazo máximo legal.

7.

Não prospera a tese autárquica de que o cancelamento do documento de habilitação, por infração cometida no período da PPD, seria mero ato administrativo de "correção de irregularidade" estranho ao conceito de penalidade. O impedimento de obtenção da CNH definitiva e o consequente cancelamento da permissão, previstos no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, possuem nítida natureza de sanção administrativa decorrente de infração de trânsito, devendo o processo administrativo observar os prazos e ritos protetivos do devido processo legal e da segurança jurídica introduzidos pela recente legislação.

8.

Admitir que a Administração possa realizar esse cancelamento a qualquer tempo, sob o rótulo de "correção de irregularidade", esvaziaria a eficácia da alteração legislativa que buscou impor limites temporais e segurança jurídica aos condutores.

9.

Destarte, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a decadência, visto que a Administração Pública não exerceu seu poder punitivo dentro dos limites temporais que a lei lhe impõe.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)